Tribunal: STF
Processo: HC 209067
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcelo Paulo da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e recomendou, ao Juízo processante, a revisão da necessidade da prisão, nos termos da Lei n. 13.964/2019 e da Recomendação n. 62 do CNJ.



    2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Embora o crime não inclua violência ou grave ameaça, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida a quantidade de substância entorpecente (9kg de maconha) e petrechos (duas balanças de precisão e dois rolos de plástico filme) apreendidos, o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.



    4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    5. Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RHC 154.705 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória. Subsidiariamente, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente baseou-se apenas na quantidade de droga para justificar a sua segregação cautelar, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Embora o crime não inclua violência ou grave ameaça, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida a quantidade de substância entorpecente (9kg de maconha) e petrechos (duas balanças de precisão e dois rolos de plástico filme) apreendidos, o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada, concretamente, a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas (Habeas Corpus n. 104.934, ministro Luiz Fux; Habeas Corpus n. 112.090, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 134.307, ministro Dias Toffoli; Habeas Corpus n. 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; Habeas Corpus n. 158.276, ministro Marco Aurélio; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 177.678, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS.



    (Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 169.761, ministra Cármen Lúcia – sem grifos no original)



    De outro lado, há precedentes desta Corte no sentido de ser a prisão cautelar medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), ainda mais quando cautelares diversas são suficientes para afastar eventual perigo gerado com o estado de liberdade. Cito, a título de exemplo, parte da ementa formalizada no HC 187.505 AgR, ministro Edson Fachin:



    2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas.



    (Grifei)



    Em que pese não ser pequena a quantidade de droga apreendida na espécie, a imposição de medidas alternativas à prisão podem revelar-se suficiente e adequada à contenção do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, inclusive por estarem presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva, uma vez que o crime imputado foi cometido sem emprego de violência ou grave ameaça, o paciente é primário e comprovou possuir ocupação lícita e residência fixa.



    Na mesma linha foi a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (“Pacote Anticrime”), no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que assim passou a dispor:



    Art. 282. [...]



    [...]



    § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.



    (Com meus grifos)



    Tal entendimento, a revelar a adequação e suficiência da imposição das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo com a nova previsão legal (CPP, art. 282, § 6º), também é observado pela jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:



    A jurisprudência do STF é no sentido de que a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP).



    (HC 175.361, ministro Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus, apenas para que o juízo de origem (processo crime n. 0000511-45.2021.8.17.0670) verifique, concreta e fundamentadamente, a possibilidade de substituição da prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator